Tribunal: TJDFT
Processo: 0724752-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724752-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE MOREIRA CRUZEIRO RECORRIDOS: WILLENER ENGENHARIA EIRELI, PETERSON WILLENER BARBOSA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/ INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A cláusula penal compensatória não aceita qualquer indenização suplementar, pois tem como característica pré-fixar os danos decorrentes do inadimplemento total, compensando, assim, os danos. Inteligência dos arts. 410 e 416 do CC. Precedentes. 1.1. No caso, necessário o pagamento da cláusula compensatória prevista no contrato, sem, entretanto, cumulá-la com o pagamento de lucros cessantes, inclusive, considerando que o seu valor é mais benéfico ao consumidor. 2. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 3.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 8o, e 85, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porque a condenação em honorários advocatícios deve incidir apenas sobre o valor do pedido indeferido (R$ 55.055,00 – cinquenta e cinco mil e cinquenta e cinco reais) e não na integralidade do valor atribuído à causa (R$ 586.834,10 – quinhentos e oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e dez centavos). Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior. II – Registre-se, inicialmente, que falece ao recorrente interesse em recorrer quanto ao pedido de modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, se sobre o pleito indeferido de lucros cessantes ou pelo valor atribuído à causa. Conforme bem ressaltado pelo eminente Relator, a parte recorrente já havia sido condenada, pelo juízo singular, a pagar a verba advocatícia em favor do réu, à razão de 12% (doze por cento) do valor da causa. Apesar de ter opostos embargos de declaração para ver prevalecer a cláusula penal em relação aos lucros cessantes, estes foram rejeitados. Assim, limitou-se a renovar aquele mesmo pedido em sede de apelação, que restou acolhido pelo colegiado, sem nada tratar a respeito da base de cálculo dos honorários de sucumbência. Tratando-se, portanto, de matéria não devolvida ao órgão julgador, não resta outra alternativa senão reconhecer que ao recorrente falece interesse em recorrer. Caso fosse possível ultrapassar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deve transitar, pois a turma julgadora não se pronunciou sobre a base de cálculo dos honorários de advogado, mesmo porque sequer foi instada a tanto. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.204.972/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Acrescente-se que os mencionados vetos também são aplicáveis ao recurso fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp n. 2.129.734/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015